Tribunal: TJMT
Processo: 0010329-35.2014.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010329-35.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIO RIBEIRO MARCHIOLLI - CPF: 459.145.831-87 (APELADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE –
REMESSA NÃO CONHECIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. “(...)é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

3. Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

4. “O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

5.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, M.M. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por ELIO RIBEIRO MARCHIOLLI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito a Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário—de—benefício a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa, com correção monetária pelo IPCA-E desde a cessação administrativa e juros a partir da citação.

Como causa de pedir recursal, o Apelante afirma, em síntese, que o Apelado não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que não está na qualidade de segurado, bem como em razão de não preencher os demais requisitos, posto que sua incapacidade é parcial.

Alega, ainda, que a atualização monetária deve observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado.

Competência deste Sodalício reconhecido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – id 8555899 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 8777538 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por ELIO RIBEIRO MARCHIOLLI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito a Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário—de—benefício a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa, com correção monetária pelo IPCA-E desde a cessação administrativa e juros a partir da citação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

De início, quanto ao recurso de Apelação ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Todavia, por outro lado,
no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado na data de hoje de R$ 6.032,73, razão pela qual, ainda que observado o prazo prescricional (60 meses), é certo que
a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC (1.000 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (
R$ 20.000,00
) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3º, I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise do autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC.

Neste sentido:

REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE PREVISTO NO INCISO I, DO § 3º, ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. A par da sentença não contemplar o montante da condenação, a decisão contém todos os elementos suficientes à sua definição, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, constituindo, desta maneira, sentença líquida na forma dos artigos 509, §2º, e 786, parágrafo único, do CPC/2015, e consoante firme orientação do STJ - considerado, ainda, o benefício reconhecido, forma e tempo de satisfação, indiscutível que o resultado não alcançará o limite estabelecido na norma processual, sendo o caso de aplicação do art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial. Sem desconhecer o vigor da Súmula 490 do STJ, impende considerar que o verbete foi editado tendo por base outra ordem processual vigente (CPC 1973), cujo parâmetro para submissão ao reexame necessário era substancialmente inferior ao definido na vigente ordem processual, que estabelece mil salários-mínimos, insuscetível de alcançar benefício de natureza acidentária, mesmo tomando por base o teto da lei de benefícios. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.(Remessa Necessária Cível, Nº 70082430661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-08-2019)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pelo INSS.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos, que a parte requerente possui incapacidade permanente para o exercício de atividades laborais e que não está suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, como se vê:

18) CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA 0 SR. (E) PERITO(5) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER E PERMANENTE OU TEMPORARIA? R: A INCAPACIDADE LABORATIVA OBSERVADA E PERMANENTE.

(...)

21) CASO A SEQUELAAPRESENTADAIMPECA O DESEMPENHODA ATIVIDADE HABITUAL, O PERICIANDO É SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OUTRA ATIVIDADE PAR OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA? R: NÃO.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral que exercia e que está insuscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral em qualquer atividades, razão pela qual está insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, estão preenchido os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA -

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONCESSÃO – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA..A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.Deve ser concedida a aposentadoria por invalidez quando a prova pericial, realizada no curso do processo, confirmar que o segurado está incapacitado, total e permanentemente, para o exercício de qualquer atividade laboral e for impossível sua readaptação.Comprovado, por meio de laudo pericial, que o(a) segurado(a) encontra-se incapacitado(a), total e permanentemente, para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva. 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0004473-43.2011.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Partindo dessas premissas, comprovada a incapacidade laboral para todas as atividades, a concessão da aposentadoria por invalidez à autora é medida que se impõe.

É certo que não restou comprovado que a invalidez da parte Apelante se trata de doença preexistente.

Ressalta-se, ainda, que por se tratar de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho é dispensado o cumprimento do período de carência, conforme dispõe o art. 26, II, da Lei nº 8.213/91.

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária
e, em relação à apelação
, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar que os
juros e correção monetária deve ser observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020